Tribunal: TJES
Processo: 0008371-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008371-47.2021.8.08.0024

EMBARGANTE:
WENDEL ARCANGELO

EMBARGADO:
INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO SEM INDICAÇÃO DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em face do Instituto AOCP, visando a sua reintegração em concurso público para soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo. A parte embargante fundamenta os aclaratórios na intenção de prequestionar os artigos 5º, inciso LV, e 37, inciso I, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC exige, para o acolhimento dos embargos de declaração, a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo suficiente a mera intenção de prequestionar dispositivos constitucionais.
A ementa e o conteúdo do acórdão embargado revelam fundamentação clara, objetiva e detalhada sobre todas as matérias suscitadas na apelação, inexistindo vícios que ensejem a oposição dos aclaratórios.
A jurisprudência do TJES, do STJ e de outros tribunais reconhece que a simples ausência de menção expressa ou numérica a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão quando a matéria foi efetivamente enfrentada na decisão embargada.
O uso dos embargos de declaração como mero instrumento de rediscussão da causa ou de prequestionamento genérico, sem apontamento de vício concreto, configura finalidade inadequada para o recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão quando as teses suscitadas foram devidamente enfrentadas no acórdão.
Os embargos declaratórios não constituem meio hábil para reexame do mérito da decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, I; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023; TJMG, Apelação Cível 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03/11/2022; TJES, Apelação Cível 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 21/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008371-47.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WENDEL ARCANGELO
APELADO: INSTITUTO AOCP
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO SEM INDICAÇÃO DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em face do Instituto AOCP, visando a sua reintegração em concurso público para soldado combatente da Polícia Militar do Espírito Santo. A parte embargante fundamenta os aclaratórios na intenção de prequestionar os artigos 5º, inciso LV, e 37, inciso I, da Constituição Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1.022 do CPC exige, para o acolhimento dos embargos de declaração, a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo suficiente a mera intenção de prequestionar dispositivos constitucionais.
A ementa e o conteúdo do acórdão embargado revelam fundamentação clara, objetiva e detalhada sobre todas as matérias suscitadas na apelação, inexistindo vícios que ensejem a oposição dos aclaratórios.
A jurisprudência do TJES, do STJ e de outros tribunais reconhece que a simples ausência de menção expressa ou numérica a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão quando a matéria foi efetivamente enfrentada na decisão embargada.
O uso dos embargos de declaração como mero instrumento de rediscussão da causa ou de prequestionamento genérico, sem apontamento de vício concreto, configura finalidade inadequada para o recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: A intenção de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão quando as teses suscitadas foram devidamente enfrentadas no acórdão.
Os embargos declaratórios não constituem meio hábil para reexame do mérito da decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, I; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14/11/2023; TJMG, Apelação Cível 10000221841554002, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 03/11/2022; TJES, Apelação Cível 0007079-62.2019.8.08.0035, Relª. Desª. Janete Vargas Simões, j. 21/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por

WENDEL ARCANGELO
em face do acórdão de ID 10941812, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível por ele interposto em face do
INSTITUTO AOCP
.

Em suas razões recursais (ID 11206479), o embargante aduz que opôs os aclaratórios com a finalidade de prequestionar o artigo 5º, inciso LV e artigo 37, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Contrarrazões apresentadas no ID 13648981, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo, conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em ação proposta em face do Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP. O Apelante questiona sua eliminação no concurso público para soldado combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital n. 01/2018 - CFSd/2018/PMES) em razão de contraindicação na fase de avaliação psicossomática, sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova pericial e a suposta ilegalidade dos critérios subjetivos utilizados na avaliação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se os critérios adotados na avaliação psicossomática são ilegais por falta de objetividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência é firme no sentido de que a realização de prova pericial é prescindível em casos que tratam da legalidade de exame psicossomático em concursos públicos, pois o controle judicial se restringe à verificação da legalidade dos atos administrativos, que não exige a produção de prova técnica. 4. A jurisprudência tanto do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) quanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a legalidade do exame psicossomático em concursos públicos, desde que estejam presentes critérios objetivos, previsão legal e possibilidade de recurso, requisitos esses preenchidos no presente certame. 5. Os critérios estabelecidos no Edital n. 01/2018 e a análise global utilizada na avaliação psicossomática observam o grau de objetividade exigido pela jurisprudência, sendo adequados para a função pretendida. O edital especificou características como atenção, controle emocional, sociabilidade e franqueza, dentre outras, e permitiu a interposição de recurso, o que foi feito pelo Apelante. 6. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não foi afastada, e a eliminação do Apelante seguiu os critérios previstos no edital e a jurisprudência consolidada sobre o tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A realização de prova pericial é prescindível em demandas que questionam a legalidade de exames psicossomáticos em concursos públicos. 2. O exame psicossomático é válido desde que previsto em lei, adotados critérios objetivos e assegurada a possibilidade de recurso. 3. A análise global de critérios psicossomáticos, conforme edital de concurso público, não viola os princípios da legalidade, isonomia ou razoabilidade.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II e XXXV; CPC/2015, art. 355, I; Lei Estadual nº 6.184/2000, arts. 1º e 2º; CPC/2015, art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1764088/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/10/2018, DJe 28/11/2018; TJES, Apelação Cível 0027728-81.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 12/06/2023; TJES, Agravo de Instrumento 024099163842, Rel. Des. William Couto Gonçalves, Tribunal Pleno, j. 21/11/2011.

Como se denota, este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vício na referida manifestação judicial.

Sobreleva consignar que, da argumentação do Embargante, é possível depreender que a parte manejou o presente recurso com vistas tão somente ao prequestionamento do artigo 5ª, inciso LV e artigo 37, inciso I, ambos da Constituição Federal.

Todavia, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, circunstância que - enfatizo - não se vislumbra na espécie, mormente porque o Embargante sequer indicou um dos vícios previstos.

Nessa toada, trago à colação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos –
Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJSP; 2280138-33.2023.8.26.0000; 9ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REVISÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.
Uma vez verificada a ausência de contradição, omissão ou obscuridade na decisão recorrida, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos. Mesmo interpostos com o escopo de prequestionamento, os embargos declaratórios devem preencher os requisitos legais, sob pena de rejeição.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a intenção de rediscutir a decisão tomada no acórdão embargado evidencia o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração e enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil. (TJMG; 10000221841554002; 14ª CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. Estevão Lucchesi, Data: 03/11/2022)

Ainda nesse particular, saliento que
a jurisprudência pátria é uníssona quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido pelo eg. TJES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ.
3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF.
Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/08/2025 às 16:23:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58582006082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.